Tribunal: TJMT
Processo: 1026369-31.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026369-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), CICELY BRANDINI - CPF: 730.247.911-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOCIARA BRANDINI (AGRAVANTE), CICELY BRANDINI - CPF: 730.247.911-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1026369-31.2023.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Espólio de Jociara Brandini.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – ANULAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ATO EXPROPRIATÓRIO – BEM DE FAMÍLIA -

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –

REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial,

circunstância que demanda dilação probatória a evidenciar eventual irregularidade no procedimento expropriatório, insuscetível de averiguação neste momento inicial do processo.

Não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, quando dado voluntariamente em garantia hipotecaria.

Á mingua dos requisitos da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1026369-31.2023.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Espólio de Jociara Brandini.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Jociara Brandini,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel movida em face do
Banco Bradesco S.A.,
indeferiu a tutela provisória de urgência para o fim de determinar a anulação do leilão extrajudicial, sob a alegação de ausência de notificação pessoal.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado porque não houve a intimação pessoal dos herdeiros e da inventariante acerca do leilão extrajudicial do imóvel.

Destaca que se trata de bem de família, que era destinado à moradia da falecida.

Questiona, também, o indeferimento dos benefícios da gratuidade, ressaltando a hipossuficiência.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do recurso.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
em plantão judiciário (id n. 189439655)

Informações coligidas no id n. 206448815, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 206695665, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1026369-31.2023.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Espólio de Jociara Brandini.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel proposta pelo Espólio de Jociara Brandini em face do Banco Bradesco, na qual requestou em caráter de tutela provisória de urgência a anulação do leilão extrajudicial do imóvel urbano situado na Rua Saudades n. 288, matrícula n. 14.602 do 1º CRI de Canarana/MT.

Nas razões recursais, questiona a nulidade do leilão extrajudicial, fundamentado na ausência de intimação pessoal dos herdeiros e inventariante,
acerca do leilão extrajudicial do imóvel, que também alega constituir bem de família. Aponta o excesso de execução e questiona o indeferimento dos benefícios da gratuidade, ressaltando a hipossuficiência.

O d. magistrado
a quo
indeferiu o pedido, fundamentado na necessidade de contraditório prévio e dilação probatória, aliado ao fato de que já restou consolidada a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.

Inconformado, recorre o Espólio, ora agravante.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de anulação do leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda.

Dito isso,

baldados os argumentos vertidos pelo agravante quanto à ocorrência de irregularidade no processo executório de alienação fiduciária do imóvel, notadamente a ausência de intimação do leilão extrajudicial, não verifico o desacerto da decisão agravada, isto porque,
os contornos da ação impossibilitam em juízo inicial o exame da nulidade do processo que consolidou a propriedade do imóvel sub judice em favor do credor fiduciário já objeto de registro da propriedade definitiva no fólio registral competente.

Deveras, registra-se que
a consolidação da propriedade ocorrera em 07 de março de 2017, antes do falecimento da Srª Jocimara, então devedora fiduciária, ocorrido no ano de 2021.

Outrossim, quanto a questão
de o imóvel ser o único bem pertencente à devedora
, constituindo bem de família, tal argumento já restou afastado quando do julgamento do RAI n. 1006954-72.2017.811.0000,

por ter sido este dado voluntariamente em garantia hipotecária a afastar a exceção da impenhorabilidade na forma do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL, BEM COMO VEDAÇÃO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES

– IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO

- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO INTERPOSTO POSTERIOR ÀS DATAS DO LEILÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“
Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.
” (N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Não subsiste, quanto mais depois do transcurso da realização do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência”.
(RAI n. 1029431-79.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 23.04.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024